Tribunal: TJSP
Processo: 1038262-78.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Apelação. Duplicata. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Reconhecimento, pela ré, de que o protesto do título foi indevido. Dano moral configurado. Valor adequadamente arbitrado pela r. sentença. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.